Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES DO STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alega a autora que firmou contrato de financiamento de veículo com a ré. Narra que a requerida embutiu valores indevidos, relativos à cobrança de “Seguro Auto RCF” (R$1.200,00); Tarifa de Registro de Contrato (R$370,00) e Avaliação do Bem (R$408,00), motivo pelo qual requer a devolução em dobro dos referidos valores. Com base no contexto fático delineado, requer seja a ré condenada ao ressarcimento dos danos materiais experimentados R$1.978,00, na sua forma dobrada, e indenização a título de danos por desvio produtivo (R$3.000,00).
2. Insurge-se o banco réu contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, ao reconhecer o caráter indevido das tarifas de avaliação e de registro de contrato, bem como a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, o condenou a restituir, em favor da autora, o valor respectivo de cada um desses débitos, no total de R$1.978,00 devidamente corrigidos.
3. Em relação às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 958), definiu a validade de cláusula que prevê o dever do consumidor de restituir tais despesas, mas condicionou tal estipulação à prestação efetiva do serviço e possibilidade de controle de onerosidade excessiva.
4. No presente caso, o apelo do réu/recorrente merece acolhida, uma vez que comprovada a efetiva prestação dos serviços. Registra-se que o contrato de financiamento firmado entre as partes, no 086567460, foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal (ID 20532003), bem como realizada a avaliação do estado do veículo, que fabricado em 2012, foi adquirido pela recorrida somente em 2019, tratando-se, portanto, de veículo usado.
5. Assim, o documento ID 20532005 descreve o estado de conservação do veículo (lataria, tapeçaria e itens de segurança), bem como se existe alguma restrição judicial, administrativa ou tributária no bem.
6. Portanto, a parte ré/recorrente logrou êxito em demonstrar que a cobrança de R$ 370,00 e R$ 408,00 a título de registro de contrato e avaliação do bem, respectivamente, correspondeu à efetiva prestação dos serviços, em conformidade ao permissivo fixado na tese do STJ.
7. Quanto à contratação de seguro prestamista, também firmada tese pelo STJ no julgamento do Tema 972, quando se estabeleceu a seguinte orientação: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
8. Ao seu turno, os elementos dos autos demonstram que não houve venda casada (art. 39, I, CDC) do contrato de seguro com o do financiamento do automóvel, uma vez que ambos foram pactuados em instrumentos contratuais distintos (ID 20532002). Desta forma, o caso não se amolda ao Tema 972 do STJ, uma vez que não se pode afirmar que a autora foi compelida a contratar seguro junto à instituição financeira.
9. Destaque-se que o consumidor que pactua um seguro de proteção financeira visa ser protegido contra determinados riscos ao longo do contrato, de modo que, não comprovada a venda casada junto ao negócio jurídico do financiamento, deve ser reconhecida a legalidade do seguro prestamista. Ademais, deve-se registrar que a parte autora não comprovou (art. 373, I, CPC) que as condições oferecidas lhe eram desvantajosas à época da contratação do empréstimo bancário (art. 51, IV, § 1o, III, CDC).
10. Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar a condenação imposta a ré/recorrente para restituir os valores pagos pela autora a título de tarifa de registro de contrato (R$ 370,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 408,00) e seguro prestamista (R$ 1.200,00), perfazendo o total de R$ 1.978,00, previstos no contrato de financiamento bancário no086567460.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação no valor de R$ 1.978,00. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.